Tribunal: TJPA
Processo: 0002662-81.2017.8.14.0128
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? CRIME TIPIFICADO NO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL ? RÉU COMPANHEIRO DA GENITORA DA VÍTIMA ? COABITAÇÃO ? AFASTADA A ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO ? AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. A Lei Processual Penal adota, em sede de nulidades processuais, o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual somente há de se declarar a nulidade do feito se alegada em tempo oportuno e houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte, o que não restou comprovado nos presentes autos. A palavra da vítima, em sede de crimes contra a liberdade sexual, é de vital importância e só pode ser desprestigiada com a produção de provas cabais a demonstrar a inverdade de suas declarações. Delito praticado no interior da residência da menor de 9 anos de idade na data dos fatos. Réu companheiro da genitora da vítima. Crime sexual. Sentença mantida. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00026628120178140128
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: J. S. (ADVOGADOS: ROGÉRIO DA SILVA RODRIGUES E MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO CABRAL SANTOS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME TIPIFICADO NO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL - RÉU COMPANHEIRO DA GENITORA DA VÍTIMA - COABITAÇÃO - AFASTADA A ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. A Lei Processual Penal adota, em sede de nulidades processuais, o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual somente há de se declarar a nulidade do feito se alegada em tempo oportuno e houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte, o que não restou comprovado nos presentes autos. A palavra da vítima, em sede de crimes contra a liberdade sexual, é de vital importância e só pode ser desprestigiada com a produção de provas cabais a demonstrar a inverdade de suas declarações. Delito praticado no interior da residência da menor de 9 anos de idade na data dos fatos. Réu companheiro da genitora da vítima. Crime sexual. Sentença mantida. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 23 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00026628120178140128
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: J. S. (ADVOGADOS: ROGÉRIO DA SILVA RODRIGUES E MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO CABRAL SANTOS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por JOAQUIM DOS SANTOS em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Terra Santa, que julgou procedente o pedido contido na denúncia para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A do CP, fixando-lhe a pena de 11 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado.

Narra a inicial acusatória que: ¿
No dia 12 de abril de 2017, por volta das 11h, o denunciado JOAQUIM DOS SANTOS, foi flagrado praticando ato libidinoso com a criança Heliton José Brito da Costa, seu enteado, de 09 anos de idade, na residência da família, localizada na rua Senador Nilo Coelho, nº 280, bairro Aparecida, nesta cidade. (...) a criança estava na residência da família, assistindo televisão, quando Joaquim dos Santos chegou e começou a se despir. Ato contínuo, o denunciado colocou o pênis para fora e agarrou o menor sobre a cama, forçando sua genitália contra o ânus da mesma, a fim de satisfazer sua lascívia. No entanto, como o menor se esquivava, o demandado ofereceu R$10,00 (dez reais) sendo que parte disso seria pago naquele instante e a outra metade, pela tarde. Nesse momento, Thales Brito da Costa, irmão da vítima e enteado de Joaquim, frustrou a empreitada do denunciado ao flagrá-lo em cima de Heliton, com o pênis ereto, tentando realizar a penetração. Contudo, a essa altura, Heliton já estava sem roupa, deitado de bruços, sobre a cama. Ao ser visto, Joaquim tentou disfarçar fingindo ser uma brincadeira, mas Thales correu para avisar a mãe da vítima e acionar a polícia. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 28 de abril de 2017, fl. 05.

Aduz o Apelante que a condenação foi toda embasada no depoimento da suposta vítima e de seu irmão Thales, estando dissonante das outras provas coligidas aos autos. Alega que o relatório psicológico está confuso, s contrapondo ao exame de corpo de delito. Aponta, preliminarmente, a nulidade processual diante da ausência do órgão ministerial na audiência de instrução, alegando violação ao sistema acusatório. Alega que deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
e requer sua absolvição.

Contrarrazões às fls. 138-147.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 14 de outubro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00026628120178140128
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: J. S. (ADVOGADOS: ROGÉRIO DA SILVA RODRIGUES E MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO CABRAL SANTOS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por JOAQUIM DOS SANTOS em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Terra Santa, que julgou procedente o pedido contido na denúncia para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A do CP, fixando-lhe a pena de 11 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado.

Narra a inicial acusatória que: ¿
No dia 12 de abril de 2017, por volta das 11h, o denunciado JOAQUIM DOS SANTOS, foi flagrado praticando ato libidinoso com a criança Heliton José Brito da Costa, seu enteado, de 09 anos de idade, na residência da família, localizada na rua Senador Nilo Coelho, nº 280, bairro Aparecida, nesta cidade. (...) a criança estava na residência da família, assistindo televisão, quando Joaquim dos Santos chegou e começou a se despir. Ato contínuo, o denunciado colocou o pênis para fora e agarrou o menor sobre a cama, forçando sua genitália contra o ânus da mesma, a fim de satisfazer sua lascívia. No entanto, como o menor se esquivava, o demandado ofereceu R$10,00 (dez reais) sendo que parte disso seria pago naquele instante e a outra metade, pela tarde. Nesse momento, Thales Brito da Costa, irmão da vítima e enteado de Joaquim, frustrou a empreitada do denunciado ao flagrá-lo em cima de Heliton, com o pênis ereto, tentando realizar a penetração. Contudo, a essa altura, Heliton já estava sem roupa, deitado de bruços, sobre a cama. Ao ser visto, Joaquim tentou disfarçar fingindo ser uma brincadeira, mas Thales correu para avisar a mãe da vítima e acionar a polícia. (...).¿
(sic)

Aduz o Apelante que a condenação foi toda embasada no depoimento da suposta vítima e de seu irmão Thales, estando dissonante das outras provas coligidas aos autos. Aponta, preliminarmente, a nulidade processual diante da ausência do órgão ministerial na audiência de instrução, alegando violação ao sistema acusatório. Pretende a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e sua consequente absolvição.

Vejamos.

Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade arguida pelo ora recorrente. Ressalto que a ausência do membro do MP na audiência de instrução, por ser nulidade relativa, faz-se necessária a demonstração do prejuízo para a acusação ou para a defesa, a fim de ensejar a nulidade do feito.
In casu
, o Apelante não se desincumbiu de demonstrar qual o efetivo prejuízo que sofrera com a ausência do órgão ministerial. Ademais, a referida ausência não influiu na apuração da verdade substancial ou na apuração da causa.

Verifico da leitura acurada do termo de audiência de instrução,
às fls. 26-28, que o MM. Juízo fez perguntas à vítima e às testemunhas após oportunizar a formulação à defesa, complementando a inquirição, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 212 do CPP.

Além disso, como já mencionado, a Lei Processual Penal adota, em sede de nulidades processuais, o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual somente há de se declarar a nulidade do feito se alegada em tempo oportuno e houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte, o que não restou comprovado nos presentes autos.

Eis o entendimento jurisprudencial:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPTAÇÃO, FURTO QUALIFICADO E USO DE DOCUMENTO FALSO. ALEGADA NULIDADE POR DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. SÚMULA 523/STF. RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. JULGAMENTO DA APELAÇÃO DEFENSIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. (...) 2.
Segundo entendimento pacífico desta Corte Superior, a vigência no campo das nulidades do princípio pas de nullité sans grief impõe a manutenção do ato impugnado que, embora praticado em desacordo com a formalidade legal, atinge a sua finalidade, restando à parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no presente caso.

(...) 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 348.540/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04/05/2017, DJe 09/05/2017) (destaquei)

Desta forma, afasto a preliminar arguida.

Quanto à pretensão absolutória, vejamos.

Pleiteia a defesa a absolvição do Apelante sob o fundamento de fragilidade probatória. Para tanto, assevera que o magistrado fundamentou sua decisão baseada unicamente nos depoimentos da vítima e de uma única testemunha. Entretanto, tenho como inegável,
in casu
, a responsabilidade do ora Apelante no crime descrito na denúncia.

A materialidade encontra-se evidenciada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 03-07 - apenso, bem como pelos depoimentos testemunhais. A autoria resta comprovada pelos depoimentos da vítima e das testemunhas ouvidas em sede policial e confirmados em juízo.

A vítima, de 9 anos de idade na época dos fatos, afirmou em juízo, fl. 26, que:
¿(...) o fato ocorrido com o depoente já tinha acontecido outras vezes; que quando seu irmão Thales o ajudou, a porta estava encostada, mas o réu disse ao depoente que a porta estava trancada. (...) que o réu tentou lhe estuprar; que o réu sentou em cima da perna; que o réu lhe jogou em cima da cama de barriga para baixo; que o réu lhe agarrou com força; que a vítima tentava rolar na cama pra fugir, mas não conseguiu, pois o réu trancou a porta e a janela; que o réu tentou forçar uma penetração; que o réu lhe ofereceu R$ 5,00 (cinco reais) mas não lhe disse pra quê; que seu irmão Thales conseguiu abrir a porta e foi lhe ajudar.¿

A testemunha Thales Brito da Costa, irmão da vítima, afirmou que:
¿(...) quando abriu a porta se deparou com o réu pelado; que Heliton estava despido; que Heliton estava deitado de barriga para a cama; (...) que o réu estava em cima da vítima; que não sabe se o réu conseguiu penetrar na vítima; (...)¿

Ressalto que a palavra da vítima, em crimes dessa natureza, tem grande valor probatório, especialmente porque, na maior parte dos casos, esses delitos, por sua natureza, não contam com testemunhas e sequer deixam vestígios.

Eis o entendimento jurisprudencial:
"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART.
214
C/C ARTS.
29
E
226
,
I
, TODOS DO
CP
. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HAVERIAM PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VERSÃO DA VÍTIMA. I -
A palavra da vítima, em sede de crime de estupro, ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não tem testemunhas, ou deixam vestígios"
. (STJ - 5ª Turma - HC 46.597/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER - Julg. 06.12.2005 - DJ 13.02.2006, p. 838) (destaquei)
¿(...) Como é sabido, nos crimes sexuais, praticados quase sempre sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial importância quando corroborada por outros elementos de convicção, o que ocorreu na espécie.

(...)
.¿ (AgRg no HC 194.708¿MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 21¿10¿2014, DJe 04¿11¿2014) (destaquei)

Diante das evidências existentes nos autos, tenho que não há como negar a existência do crime e sua autoria, razão pela qual afasto a pretensão absolutória do réu.

A acusação não recorreu da decisão e a defesa não se insurgiu me face da dosimetria da pena, razão pela qual a mantenho, eis que não vislumbro elementos nos autos capazes de modificar o entendimento do douto Juízo
a quo.

A pena base foi fixada em 9 anos e 9 meses de reclusão diante de três circunstâncias desfavoráveis ao réu: motivos, circunstâncias do delito e consequências, as quais mantenho, eis que bem fundamentadas.

Inexistem atenuantes. Mantenho ainda a agravante do art. 61, II, f, do CP, eis que o réu se prevaleceu de relações domésticas de coabitação, uma vez que era companheiro da genitora da vítima, residindo todos na mesma casa. Desta forma, a pena deve permanecer em 11 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão, a qual mantenho como definitiva, eis que adequada e proporcional à reprimenda, bem como diante da ausência de causas de aumento e de diminuição da pena. Permanece ainda o regime de cumprimento da pena como sendo o fechado, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, ¿a¿ do CP.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 23 de outubro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator